Tribunal: TJDFT
Processo: 0736634-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0736634-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADA: MARINA FRANCO DE MOURA CINTRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo interno aviado por Bradesco Saúde S/A em face do provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível, porquanto prejudicado, negara conhecimento ao agravo de instrumento que originariamente aviara em desafio às decisões que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais que maneja a agravada – Marina Franco de Moura Cintra – em seu desfavor, sob a ótica da ausência de comprovação do cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora imposta, majoraram a multa anteriormente estipulada ao dobro do montante no qual havia sido originalmente firmada, qual seja, R$10.000,00 (dez mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais)[1] e, outrossim, aplicara-lhe multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa[2]. Objetiva a agravante a reconsideração da decisão que negara conhecimento ao agravo que agitara, ou, alternativamente, a sujeição do recurso interno à apreciação do órgão colegiado de forma a ser conhecido e provido, autorizando-se o processamento do agravo de instrumento que interpusera. Como sustentação material hábil a aparelhar sua pretensão reformatória, arguira que a decisão arrostada, ao apreender pela perda superveniente do objeto do agravo de instrumento defronte a prolação de sentença de mérito na ação subjacente, julgando o recurso prejudicado, não observara que o julgamento apontado em nada interferiria no processamento do agravo de instrumento interposto. Aduzira que a sentença em testilha cingira-se a confirmar a liminar anteriormente deferida, assim como a determinar o pagamento de indenização por dano moral, ao passo que o agravo de instrumento impugnara decisão que aplicara astreintes por suposto descumprimento de obrigação e fixara multa no percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa, referente a suposto ato atentatório à dignidade da justiça. Pontuara que, por tratar-se de pronunciamentos de naturezas e objetos diversos, subsiste seu interesse recursal, porquanto, mantida a decisão agravada, recairia em um vácuo jurisdicional que implicaria usurpação de seu direito ao duplo grau de jurisdição. Acentuara que, considerando que a sentença nada versara sobre a matéria discutida no agravo de instrumento – aplicação de astreintes e multa por ato atentatório –, não poderia discuti-las em sede de apelação em virtude do princípio da dialeticidade recursal. Consignara que, dessarte, tendo somente decidido acerca da imposição de custeio da medicação, não se imiscuindo no teor da decisão discutida no agravo de instrumento, o recurso que manejara deve ser conhecido e, no mérito, provido. Aludira a jurisprudência emanada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a “superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas” (REsp n. 1.971.910/RJ), acrescendo que, na espécie, inexiste congruência entre a decisão arrostada e a sentença prolatada, porquanto nada dispusera acerca do valor das astreintes, tampouco sobre a multa aplicada, não absorvendo os efeitos da decisão objeto do agravo de instrumento. Asseverara ressoar evidente que as decisões não compartilham do mesmo objeto, reprisando que, para que seja reconhecida a perda de objeto, deve ser analisado o conteúdo de cada um dos pronunciamentos jurisdicionais. Pontificara que, caso interposto recurso de apelação contendo a mesma fundamentação lançada no agravo de instrumento, provavelmente o apelo, no tocante aos pontos em destaque, não seria conhecido por ausência de interesse recursal, diante do teor do artigo 1.013 do estatuto processual, pois, no caso dos autos, não há uma única menção na sentença sobre os requerimentos formulados no agravo de instrumento. Sustentara que cogitar-se raciocínio diverso implicaria violação ao preceituado no artigo 4o do Códex Processual, o qual positiva o princípio da celeridade processual, porquanto seria obrigada a reproduzir integralmente, em sede de apelação, as razões recursais contidas no agravo de instrumento em nome do rigor da literalidade processualística. A agravada, conquanto regularmente intimada, abstivera-se de contraminutar o recurso[3]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo interno aviado por Bradesco Saúde S/A em face do provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível, negara conhecimento ao agravo de instrumento que originariamente aviara em desafio às decisões que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais que maneja a agravada – Marina Franco de Moura Cintra – em seu desfavor, sob a ótica da ausência de comprovação do cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora imposta, majoraram a multa anteriormente estipulada ao dobro do montante no qual havia sido originalmente firmada, qual seja, R$10.000,00 (dez mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais) e, outrossim, aplicara-lhe multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Objetiva a agravante a reconsideração da decisão que negara conhecimento ao agravo que agitara, ou, alternativamente, a sujeição do recurso interno à apreciação do órgão colegiado de forma a ser conhecido e provido, autorizando-se o processamento do agravo de instrumento que interpusera. Consoante pontuado, o objeto deste agravo interno cinge-se à aferição da presença dos requisitos legais aptos a legitimarem o conhecimento do agravo de instrumento originariamente aviado pela agravante em face da decisão que majorara as astreintes anteriormente arbitradas em seu desfavor, e, outrossim, aplicara-lhe multa por ato atentatório à dignidade da justiça no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Alinhadas essas premissas e emoldurada a matéria devolvida a reexame e objeto do agravo, conquanto cediço que, em regra, a resolução da ação principal repercute no agravo de instrumento interposto ainda pendente de resolução definitiva, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, sobeja que aludido efeito decorrente da prolação de provimento sentencial não traduz regra absoluta, ensejando a necessidade de que sejam cotejados o objeto do recurso de agravo e o teor da sentença prolatada a fim de se apurar a prejudicialidade dela decorrente. Com efeito, aferido que o conteúdo da decisão agravada não fora objeto de resolução pela sentença, inviável solução no sentido de que o agravo de instrumento ficara prejudicado, o que inviabilizaria, por óbvio, o reprisamento da insurgência, pois impassível de ser veiculada no ambiente de recurso de apelação, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade, quiçá, da preclusão. Quanto ao tema, confira-se elucidativo escólio doutrinário de Tereza Arruda Alvim Wambier, litteris[4]: “(...) O DESTINO DO AGRAVO DEPOIS DE PROFERIDA A SENTENÇA (...) Isto porque, como se sabe, o agravo é recurso interponível de decisões interlocutórias, que se consubstanciam nos pronunciamentos judiciais caracterizados por apresentarem conteúdo relevantemente decisório, cujo conteúdo é extremamente variável, e que não versam sobre matéria constante dos arts. 267 e 269 do CPC. Não produzem, portanto, o efeito de por fim ao processo ou ao procedimento em primeiro grau de jurisdição. (...) Vê-se, pois, que é manifesta a pluralidade imensa de possibilidades de conteúdos diversos desta espécie de pronunciamento judicial. Portanto, é inevitável a conclusão de que o destino que deve ser dado ao agravo, depois de proferida a sentença, DEPENDE DO CONTEÚDO DA DECISÃO IMPUGNADA. (...)” Idêntico é o entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR QUE ANUIU COM OS TERMOS DO CUMPRIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO E, AINDA, CONTRÁRIO À TESE DO ASSISTIDO. SENTENÇA QUE, COM BASE NO ACÓRDÃO RECORRIDO, EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSTERIOR ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE ENSEJOU A EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CASSOU O ACÓRDÃO QUE EMBASOU O DECRETO DE EXTINÇÃO E REPRISTINOU OS EFEITOS DAQUELA PRIMEIRA DECISÃO QUE INDEFERIU A INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto 'do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença' (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003)" (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206). 2. Não há que se falar em perda do objeto do agravo de instrumento em decorrência de posterior prolação de sentença, fundada em acórdão proferido pelo Tribunal estadual que veio a ser reformado por ocasião da interposição de recurso especial, quando a decisão reconhecida como válida tem o condão de impedir a análise dos temas que a fundamentaram. 3. Uma vez reconhecida, por esta Corte Superior, a validade daquela anterior decisão que indeferiu o ingresso de CARLOS como assistente do fundo demandado, que, inclusive, já havia concordado com os termos do cumprimento de sentença, não devem prevalecer o ato judicial que extinguiu o cumprimento de sentença e os que dele decorreram. 4 . Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.446.227/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Em razão da pluralidade de conteúdo que pode assumir a decisão interlocutória impugnada pelo agravo de instrumento, é necessário analisar casuisticamente se a superveniência de sentença de mérito ocasiona ou não a perda do objeto do agravo de instrumento, o que ocorre mediante o cotejo da pretensão contida no agravo com o conteúdo da sentença de mérito prolatada. Precedente da Corte Especial nos EAREsp n. 488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015. 2. Diante da superveniência de sentença que julgou improcedente o pedido principal, reconhecendo a ausência de responsabilidade da empresa recorrida pelo alegado defeito no serviço, não subsiste interesse nem utilidade no julgamento de agravo de instrumento que pretende a obtenção de informações que se limitariam a viabilizar a aferição da dimensão do dano já afastado pela sentença. 3. Caso em que o agravo de instrumento perdeu objeto, por ausência superveniente de interesse e de utilidade em seu julgamento. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.318.894/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)- Sem grifos no original “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE DEPÓSITO INTEGRAL. DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 735 DO STF. INAPLICABILIDADE. 1. "O depósito, em dinheiro, do montante integral do crédito tributário controvertido, a fim de suspender a exigibilidade do tributo, constitui direito subjetivo do contribuinte, prescindindo de autorização judicial e podendo ser efetuado nos autos da ação principal (declaratória ou anulatória) ou via processo cautelar, nada obstante o paradoxo defluente da ausência de interesse processual no que pertine ao pleito acessório" (REsp 466.362/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 29/03/2007). 2. O depósito judicial para suspender a exigibilidade do crédito tributário pode ocorrer antes do lançamento de ofício realizado mediante auto de infração, visto que o próprio depósito constitui, de imediato, o crédito tributário declarado pelo contribuinte. Precedentes. 3. Esta Corte Superior tem o entendimento consolidado de que, em regra, a prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do agravo de instrumento, porque a matéria que antes teria sido examinada apenas em caráter provisório é substituída por decisão de cunho definitivo. 4. O presente caso, todavia, é hipótese de exceção a essa regra, visto que o objeto da matéria suscitada no agravo de instrumento não se exauriu automaticamente com a prolação da sentença. A pretendida suspensão da exigibilidade do crédito tributário postulada com amparo no direito à realização do depósito integral dos créditos surgidos no curso da demanda mandamental, previsto no art. 151, II, do CTN, guarda utilidade até o trânsito em julgado do último provimento judicial, pois, segundo o disposto no art. 32, § 2o, da LEF, somente depois desse momento é que os depósitos realizados (ou a serem realizados) serão destinados ao vencedor da demanda. 5. Inaplicável na espécie a Súmula 735 do STF, pois o conhecimento do recurso especial não se deu para revisar indeferimento de pedido liminar deduzido em mandado de segurança para suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, IV, do CTN), mas para assegurar, em caráter definitivo, a fruição do direito subjetivo do contribuinte de realizar o depósito integral do tributo controvertido, que correspondente a outra causa autônoma de suspensão da exigibilidade (art. 151, II, do CTN). 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.093.657/AC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024.) Vê-se, portanto, que a aferição da prejudicialidade irradiada da prolação de sentença deve ser perquirida casuisticamente, mediante o cotejo do conteúdo da decisão agravada defronte a resolução empreendida pelo provimento sentencial. Trasladando-se esse raciocínio para o caso concreto afere-se que, conquanto resolvida a fase cognitiva da ação principal, sobeja que o inconformismo concernente ao valor das astreintes estabelecido no curso processual e à imposição de multa por litigância de má-fé à agravante não foram alcançados pela prejudicialidade decorrente da prolação de sentença. É que as matérias não foram objeto de deliberação pela sentença supervenientemente proferida[5] e, defronte a natureza relativamente autônoma das questões apontadas em relação aos pedidos principais – efetivamente apreciados pelo provimento sentencial –, certamente não configurará objeto de eventual recurso de apelação interposto pela agravante, inclusive em observância ao princípio da dialeticidade. Ademais, subsistiria até mesmo situação de preclusão, pois as questões restaram desconsideradas pela sentença por terem sido objeto de provimentos interlocutórios. Sob esse prisma é que sobreleva a plausibilidade do arguido pela agravante acerca da viabilidade de processamento do agravo de instrumento que interpusera. As questões formuladas nesse recurso, acolhido o pedido e ratificada a tutela provisória originalmente concedida, ainda perduram pendentes de exame, e, aliás, somente restariam efetivamente prejudicadas se o pedido tivesse sido rejeitado ou ao menos houvesse a sentença houvesse disposto sobre as matérias. Como nenhuma dessas situações ocorrera, o agravo ainda perdura cabível e útil, pois dispõe sobre questões incidentes que impactam a esfera jurídica e patrimonial da agravante. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que a prejudicialidade irradiada pela prolação da sentença na ação cominatória subjacente não alcança a postulação deduzida pela agravante almejando sua alforria da multa por ato atentatório à dignidade da justiça lhe aplicada nem a multa que lhe fora imposta sob o prisma de descumprira a obrigação derivada da tutela provisória concedida, denunciando a viabilidade de prosseguimento do recurso. Esteado nos argumentos alinhados e com fundamento no disposto no artigo 1.021, §2o, do novo estatuto processual, reconsidero a decisão arrostada para assegurar curso ao vertente agravo de instrumento. Comunique-se à ilustrada Juíza prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência e operada a preclusão desta decisão, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 208267953 (fl. 267), Ação Cominatória no 0716292-50.2024.8.07.0020. [2] - ID Num. 207029977 (fl. 255), Ação Cominatória no 0716292-50.2024.8.07.0020. [3] - ID Num. 68319310. [4] - WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. O destino do agravo após a sentença. In: Cadernos da Escola de Direito e Relações Internacionais da Unibrasil. 2004. p. 104. [5] - ID Num. 216766743 (fls. 630/637), Ação Cominatória no 0716292-50.2024.8.07.0020.